Tribunal: TJDFT
Processo: 0710157-40.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0710157-40.2019.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: VALDEIR ALVES DA SILVA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Em atenção à manifestação ministerial de ID 16740642, verifica-se que as mídias com os depoimentos colhidos nas audiências encontram-se disponíveis nos IDs. 16260328 (09/03/2020) e 16260309 (13/01/2020), não tendo sido identificada qualquer inconsistência por este Relator. Assim, dê-se vista dos autos à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer. Em seguida, voltem-me conclusos. Brasília/DF, 17 de junho de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator